Tribunal: TJES
Processo: 5014333-25.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014333-25.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGELEOMACIO DE LAIA
APELADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que resultou na improcedência dos pedidos de revisão de cláusulas em contrato de financiamento de veículo automotor, no qual se pretendia a nulidade da Tabela Price, limitação de juros e repetição de tarifas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) determinar se ocorre cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil; (ii) definir se a utilização da Tabela Price como sistema de amortização implica abusividade por onerosidade excessiva; (iii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios de 1,35% ao mês exsurge abusiva frente à média de mercado; (iv) verificar a legalidade da capitalização de juros na periodicidade mensal; (v) determinar a validade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. Inexiste nulidade no julgamento antecipado da lide quando a matéria em debate prescinde de dilação probatória técnica, por se tratar de discussão centrada na legalidade de cláusulas contratuais aferíveis por prova documental.

4)
O magistrado detém a condição de destinatário final das provas, competindo-lhe o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único e caput do art. 370 do CPC.

5)
Utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, isoladamente, abusividade contratual, especialmente quando permitida a capitalização de juros no instrumento.

6)
Estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade (Súmula 382 do STJ), devendo a taxa seguir a média de mercado divulgada pelo Banco Central, a qual serve como parâmetro de referência e não como limite absoluto.

7)
Permite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).

8)
Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal se mostra suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ).

9)
Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem possuem validade desde que haja a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme tese fixada no Tema 958 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o deslinde da causa depender exclusivamente da interpretação de cláusulas contratuais e normas de direito.

2. A adoção da Tabela Price é legítima nos contratos bancários, inexistindo vedação legal ao método.

3. A variação da taxa de juros em relação à média de mercado se justifica pelo risco da operação, só havendo abusividade em caso de discrepância significativa e injustificada.

4. A cobrança de tarifas administrativas é lícita quando comprovada a prestação do serviço correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único e caput do art. 370 do CPC; parágrafos 2º e 11 do art. 85 do CPC; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STF, Súmula 596; STJ, Tema Repetitivo 234; STJ, Tema Repetitivo 958.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no merito, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença sob o argumento de que o juízo
a quo
, ao julgar antecipadamente a lide, teria obstado a produção de prova pericial contábil, indispensável para demonstrar o anatocismo e a abusividade dos encargos contratuais.

A sentença hostilizada, contudo, deu curso ao feito com base no acervo documental coligido, entendendo que a matéria em debate prescinde de dilação probatória técnica.

Pois bem. Como cediço, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC,
in verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Sendo a discussão centrada na legalidade de cláusulas contratuais, a prova documental é suficiente, tornando desnecessária a perícia técnica.

Tal conclusão tem por apoio o princípio do livre convencimento motivado e na celeridade processual.

No caso, observa-se que os fatos que circundam a lide são incontroversos (existência do vínculo contratual, o valor financiado, a taxa de juros mensal e a utilização da Tabela Price), de modo que a divergência reside na repercussão jurídica dos fatos, isto é, se tais índices e métodos de amortização ferem o ordenamento.

Nesse contexto, a prova pericial far-se-ia necessária somente se a parte alegasse divergência entre os juros e taxas pactuados e os efetivamente aplicados ao contrato, o que não ocorre na hipótese em exame.

Relativamente a análise de juridicidade das cláusulas e taxas, orienta-se a jurisprudência pela desnecessidade de perícia:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO SANEADORA – DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AFERIR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS E ENCARGOS DE CONTRATO BANCÁRIO – MATÉRIAS EMINENTEMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto o juízo a quo tenha se imiscuído nas teses de defesa da agravante, assim o fez para aferir se havia necessidade de fixar a matéria fática sobre a qual deveria recair a atividade probatória, inexistindo cerceamento de defesa, tendo inicialmente, fixado ponto controvertido e deferido a produção de prova pericial que reputou, de início, necessária sobre esse ponto. Todavia, após opostos aclaratórios, concluiu o julgador de 1ª instância que o ponto apontado como controvertido não se tratava de matéria de fato sobre a qual devesse recair prova, haja vista existência de jurisprudência com orientações acerca da legalidade do encargo impugnado. 2.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a instrução probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, o qual restou devidamente motivado, devidamente motivado, em relação à produção e análise de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. 3. A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo
. As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053911220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA. NOTIFICAÇÃO . PAGAMENTO DA MAIORIA DAS PARCELAS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO . JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES . STJ. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. ENCARGOS EXPRESSOS NO CONTRATO . REQUISITOS. PRESENTES. [...] 3. A capitalização de juros em contratos celebrados por instituições financeiras é tema que já se encontra exaurido nos Tribunais Superiores, firmando-se o entendimento no sentido de que, havendo legislação específica que a autorize, admite-se a capitalização de juros em qualquer periodicidade (mensal, semestral ou anual) desde que expressamente pactuada . Assim, é permitida a cobrança de juros capitalizados na cédula de crédito bancário, desde que expressamente pactuados. 4. A fixação de juros em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade ( Súmula nº 382 do STJ). 5 . ?É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada.? ( Súmula nº 539 do STJ). 6. A estipulação das taxas administrativas (tarifas de cadastro, de registro e de avaliação) no contrato não é abusiva e deve ser mantida, se comprovado que o serviço foi efetivamente prestado e se a previsão está clara para as partes, conforme regulamentação legal . 7.
Por constarem expressamente no contrato, é desnecessária a realização de perícia contábil para o exame da capitalização mensal de juros e demais encargos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-DF 07064379720218070005 DF 0706437-97.2021.8.07 .0005, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, a irresignação recursal gravita em torno da suposta abusividade de cláusulas financeiras em contrato de financiamento de veículo automotor.

Sentença pela improcedência da pretensão autoral, sob o fundamento de que os encargos pactuados guardam estrita observância à média de mercado e aos parâmetros regulamentares do Conselho Monetário Nacional e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade (i) da taxa de juros remuneratórios de 1,35% ao mês; (ii) da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) da cobrança das taxas de Registro de Contrato (R$ 350,84) e Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 150,00).

Segundo emerge da jurisprudência deste Sodalício, a utilização da
Tabela Price
somente configura abusividade se o índice de juros adotado for flagrantemente excessivo:

EMENTA : PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. QUITAÇÃO DO CONTRATO. LEVANTAMENTO DE VALOR CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. A Súmula 539 do STJ estabelece que É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 3.
A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, abusividade contratual, principalmente quando possível a capitalização de juros
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035100831185, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

Com efeito, a substituição pelo método Gauss, de metodologia linear, implicaria afronta ao princípio da autonomia da vontade.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (
Tema 234
), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa revelar-se abusiva:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado, não só pelo Tribunal da Cidadania, mas também pelo Pretório Excelso, a saber:

STJ, Súmula 382 -
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

STJ, Súmula 539
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

STJ, Súmula 541
-
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

STF, Súmula 596 -
As disposições do Decreto nº 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Como já entendeu essa Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

No que concerne à cobrança da
tarifa de
registro
, a jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ (Tema 958) entende pela ilegalidade somente quando o serviço não for efetivamente prestado:

Tema 958: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Para ser considerada legal, a tarifa de registro necessita trazer a especificação no contrato acerca do serviço prestado
, notadamente porque o dever de fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor não é respeitado pela financeira quando não descreve o serviço englobado. 2.
No caso, vê-se que o montante cobrado a este título foi precisamente o de registro de contrato junto ao órgão de trânsito
, no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos),
o que efetivamente ocorreu, sem qualquer onerosidade no referido valor
, correspondente a 1,35% (um vírgula trinta e cinco por cento) do valor do total financiado, conforme expressamente informado ao consumidor. [...] (TJES, Número do processo: 5000905-71.2023.8.08.0047; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: HELOISA CARIELLO; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 02/Apr/2024)

Na oportunidade, a instituição financeira demonstrou a averbação do contrato junto ao Detran/ES, justificando a cobrança em virtude de serviço efetivamente prestado ao consumidor.

A teor da tese 2.3 do Tema Repetitivo 958 do STJ, a
tarifa de avaliação
do veículo é igualmente válida, ressalvadas as hipóteses de abusividade pelo serviço não prestado ou onerosidade excessiva:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Não obstante a insurgência do apelante, houve prestação do serviço de avaliação do automóvel, inerente ao financiamento.

Nesse contexto, a r. sentença deve ser confirmada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)